Tribunal: TJMT
Processo: 1009646-08.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009646-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), PAULA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 328.190.131-04 (APELADO), ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES - CPF: 209.311.401-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. JULGAMENTO SUPERVENIENTE EM AÇÃO DE NULIDADE INSANÁVEL (
QUERELA NULLITATIS
).

INEXISTÊNCIA FÍSICA DA ÁREA. NULIDADE ABSOLUTA DA ADJUDICAÇÃO E DA MATRÍCULA DERIVADA. PERDA DA UTILIDADE E DA NECESSIDADE DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação destinada à declaração de autenticidade de documentos públicos, por ausência de interesse processual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se subsiste interesse jurídico-processual do autor diante de julgamento superveniente, que reconheceu a inexistência física da área e a nulidade absoluta da adjudicação e do registro imobiliário correlato.

III. Razões de decidir

3. O julgamento da ação de nulidade insanável reconheceu a inexistência do objeto material da pretensão, esvaziando a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional. 4. Configura-se ausência superveniente e qualificada de interesse jurídico, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não subsiste interesse jurídico-processual quando decisão judicial superveniente reconhece a inexistência do objeto da pretensão. 2. A fungibilidade processual não autoriza a reintrodução de controvérsia definitivamente resolvida pelo Poder Judiciário.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Uracay Alonso Teixeira Borges
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação cautelar incidental c.c pedido de declaração de autenticidade de documentos
, ajuizada em face de
Romulo Cesar Miranda Guimaraes
e
Paula de Lourdes Guimaraes
, que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, ao reconhecer a
ausência de interesse processual

do autor.

Nas razões recursais, o apelante s
ustenta que a sentença recorrida é
contraditória
, pois ao mesmo tempo em que reconhece a fé pública e a autenticidade da escritura de re-ratificação, afirma a inexistência da sobra de área nela descrita.

Diz que, havendo averbação registral da sobra de área de
15.216,18m2
na matrícula originária nº 28.321, não seria juridicamente possível afirmar a inexistência do imóvel sem o devido esclarecimento técnico.

Aduz que a controvérsia demanda dilação probatória e esclarecimento judicial, inclusive com a expedição de ofícios aos cartórios competentes e eventual produção de prova pericial.

Assevera que não pretende, propriamente, nova declaração de autenticidade documental, mas sim o
esclarecimento judicial acerca da existência, reconhecimento e localização da referida sobra de área
, invocando, para tanto, o
princípio da fungibilidade processual
, a fim de que a ação originária seja convertida em
ação declaratória de reconhecimento, existência e localização da área
.

Forte em tais argumentos, requer
o provimento do recurso
, com a reforma da sentença extintiva.

Os
apelados não apresentaram contrarrazões
, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação cautelar incidental c.c pedido de declaração de autenticidade de documentos públicos, tendo por objeto, escritura pública de re-ratificação, matrícula imobiliária nº 28.321, com averbações e documentos que serviram de base à expedição de carta de adjudicação.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, o magistrado de primeiro grau entendeu, em síntese, que os documentos cuja autenticidade se pretendia declarar — notadamente escritura pública de re-ratificação, matrícula imobiliária e carta de adjudicação — são
documentos públicos dotados de fé pública
, inexistindo controvérsia concreta quanto à sua autenticidade formal, sendo que a discussão efetiva travada em demanda conexa refere-se à
validade jurídica substancial dos atos
e à
existência do objeto
que embasou a adjudicação, razão pela qual reputou inútil e desnecessária a tutela jurisdicional postulada, extinguindo o feito e condenando o autor ao pagamento das custas processuais

Não concordando com o édito judicial, o autor interpôs apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a verificar
se subsiste interesse jurídico-processual do apelante
para o prosseguimento da ação cautelar incidental c.c pedido de declaração de autenticidade de documentos.

O verdadeiro conflito jurídico emerge da alegação de
inexistência da sobra de área de 15.216,18m2
, que teria sido descrita na escritura de re-ratificação e posteriormente utilizada como suporte fático-jurídico para atos registrais e judiciais subsequentes.

Pois bem.

Nos termos do art. 17 do CPC, para que a parte possa validamente demandar em juízo, deve demonstrar
interesse processual
, compreendido pelo binômio
necessidade e utilidade
da tutela jurisdicional.

A tutela jurisdicional somente se justifica quando o provimento postulado seja
necessário para afastar lesão ou ameaça a direito
e
útil para produzir efeito prático favorável à parte
, à luz da ordem jurídica vigente.

Dito isso, ao que se evidencia no caso em pauta, em razão do

julgamento colegiado proferido na Ação de Nulidade Insanável nº 1024355-19.2021.8.11.0041, por esta mesma Terceira Câmara de Direito Privado, em 17.12.25, o resultado possui inequívoco
efeito estabilizador da situação jurídica controvertida
, na medida em que reconheceu, de forma expressa e categórica, que a alegada sobra de área de

15.216,18m2 jamais existiu no mundo físico
, tratando-se de criação meramente cartorária, dissociada da realidade fática e urbana.

Além disso, declarou que a adjudicação fundada nessa área padece de
vício transrescisório
, por impossibilidade jurídica do objeto, nos termos do art. 166, inciso II, do Código Civil e afirmou a
nulidade absoluta da carta de adjudicação e da matrícula nº 99.123
, bem como determinou o bloqueio definitivo da matrícula nº 28.321, como medida de proteção à segurança jurídica do sistema registral.

Tais conclusões integram a
ratio decidendi
do acórdão e não se tratando de meras considerações acessórias. Eis a ementa do julgado,
in litteris
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE INSANÁVEL (QUERELA NULLITATIS). PRELIMINARES: SUSPEIÇÃO E INCOMPETÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
MÉ
RITO. ADJUDICAÇÃO FUNDADA EM ÁREA INEXISTENTE. MATRÍCULAS Nº 28.321 E 99.123. PROVA EMPRESTADA. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA FÍSICA DA ÁREA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto conta sentença proferida em ação de nulidade insanável (querela nullitatis) que declarou nulos a adjudicação, a matrícula dela derivada e determinou o bloqueio definitivo do fólio registral, além da condenação dos réus em litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em: (i) saber se a alegação de suspeição do magistrado pode ser conhecida em sede de apelação, sem observância do procedimento próprio; (ii) verificar se ainda subsiste discussão sobre competência, já definida pelo Tribunal em conflito de competência; (iii) avaliar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e indeferimento de perícia topográfica; (iv) examinar se houve desvio de finalidade ou julgamento extra petita; (v) aferir se o conjunto probatório legitimamente formado — em especial prova emprestada oriunda da 4ª Vara da Fazenda Pública — comprova vício transrescisório decorrente da inexistência física da área adjudicada; (vi) decidir se a sentença de nulidade deve ser mantida; (vii) deliberar sobre a majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal.

III. Razões de decidir

(i) Suspeição do magistrado. Arguição inviável em apelação, por possuir procedimento próprio (arts. 145 e 146 do CPC), sujeito à preclusão; (ii) Incompetência do juízo. Questão preclusa, já definitivamente decidida no Conflito de Competência nº 1030061-38.2023.8.11.0000, que fixou a competência da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões; (iii) Cerceamento de defesa. Não configurado. Matéria eminentemente documental. Existência de robusto conjunto probatório, inclusive prova emprestada válida (art. 372 do CPC), formada por laudo pericial e sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública. Perícia adicional seria meramente repetitiva e inútil.; (iv) Desvio de finalidade e julgamento extra petita. Inocorrência. Sentença alinhada aos limites objetivos da demanda; (v) mérito: Vício transrescisório.
A adjudicação de área inexistente viola o art. 166, II, do Código Civil, por impossibilidade do objeto, configurando nulidade absoluta insuscetível de convalidação pelo trânsito em julgado.
(vi) Bloqueio da matrícula. Medida necessária à segurança jurídica diante do histórico de utilização reiterada da matrícula para fraudes, nos termos da prova judicial consolidada.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento. “1. A alegação de suspeição do magistrado não pode ser conhecida em sede de apelação, por exigir procedimento próprio previsto nos arts. 145 e 146 do CPC. 2. Não subsiste discussão sobre competência quando já decidida em conflito de competência transitado em julgado. 3. A existência de amplo conjunto probatório documental e pericial, inclusive prova emprestada válida, autoriza o julgamento antecipado da lide e afasta alegação de cerceamento de defesa.

4.
É nula, por vício transrescisório, a sentença que adjudica área materialmente inexistente, dada a impossibilidade jurídica do objeto (art. 166, II, CC).
5. É legítimo o bloqueio de matrícula utilizada reiteradamente em fraudes, para resguardar a segurança jurídica do registro imobiliário. 6. Desprovido o recurso, majora-se a verba honorária sucumbencial nos termos do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1024355-19.2021.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Privado, minha relatoria, J. 17.12.25.)

À luz desse pronunciamento judicial, resta evidenciado que

não subsiste interesse jurídico-processual do apelante

na presente demanda.

Com efeito, qualquer provimento jurisdicional que vise declarar autenticidade de documentos públicos, esclarecer registros imobiliários, reconhecer, localizar ou afirmar a existência de sobra de área ou mesmo readequar a demanda para esse fim, revela-se
manifestamente inútil
, porquanto o próprio objeto material da controvérsia — a área remanescente — foi declarado
inexistente
pelo Poder Judiciário.

Não se cuida, portanto, de mera inadequação da via eleita ou de imperfeição técnica do pedido, mas de
ausência qualificada de interesse jurídico
, pois a tutela pretendida é
incompatível com a realidade jurídica já estabilizada
e colide frontalmente com a autoridade da coisa julgada.

O princípio da fungibilidade processual e da instrumentalidade das formas, embora consagrados no sistema processual civil contemporâneo,

não autorizam a reintrodução, por via oblíqua, de pretensão já definitivamente repelida pelo Judiciário
.

Converter a presente ação em demanda voltada ao reconhecimento ou localização de área implicaria
ressuscitar controvérsia já definitivamente encerrada
, o que é juridicamente inadmissível.

Diante desse contexto, a sentença que
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, mostra-se
não apenas correta
, mas
necessária
, porquanto impede a perpetuação de litigiosidade

e preserva a autoridade das decisões judiciais já proferidas.

Ainda que se possa reconhecer que o julgamento superveniente reforçou e qualificou os fundamentos da extinção, certo é que
a conclusão adotada pelo juízo de origem permanece incólume
, devendo ser integralmente mantida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de

fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026